Tribunal: CARF
Processo: 11516.721422/2016-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.721422/2016-02
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.007 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNÍPIO DE BIGUAÇU

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
FUNDEB.
BASE
DE
CÁLCULO.
RECEITAS.
TRANSFERÊNCIAS.
INCLUSÕES. EXCLUSÕES. PREVISÃO LEGAL.
As transferências da União aos Municípios a título de parcela de participação do
próprio ente federativo no Fundeb integram a base de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep, excluídas as retenções já realizadas pela Secretaria do Tesouro
Nacional. Também devem ser excluídas da base de cálculo os valores transferidos
pelos Municípios ao Fundeb e incluídos os valores deles recebidos. Solução de
Consulta no 278 - Cosit/2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.721422/2016-02
Fl. 915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em
face do Acórdão n° 3303-005.826, de 24 de setembro de 2018, fls. 769 a 8041, integrado pelo
Acórdão no 3302-006.771, de 28 de março de 2019, fls. 813 a 815, assim ementados:

Ac. no 3302-005.826

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PÚBLICO INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o Pasep será apurada mensalmente, à alíquota de 1% (um
por cento), pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas
(arts. 2o, III, T e 8o, III, da Lei n° 9.715/98).
FUNDEB. FUNDO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO DOS
VALORES TRANSFERIDOS E RECEBIDOS.
As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo
do ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da
Lei n° 9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo.
Fl. 916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

Os Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes transferidores
devem excluir de sua base de cálculo os valores repassados ao fundo, em razão
da parte final do art. T da Lei n° 9.715, de 1998. Tais valores sofrerão a
incidência da contribuição quando os entes beneficiados receberem os recursos
distribuídos por meio do fundo.
Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União,
segundo o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os
valores entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a
incidência da contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua
alocação ao fundo. Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais quando da transferência aos demais
entes, estes entes recebedores devem deduzir da contribuição devida os valores
retidos.
Os recursos distribuídos dos fundos aos Estados e Municípios (normalmente
denominada Receitas do FUNDEB) deverão ser incluídos na base de cálculo do
ente recebedor (transferências recebidas), em razão do inciso 111 do art. 2o da
Lei n° 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor da contribuição devida o
valor retido pela STN nas transferências realizadas, em respeito ao § 6o do art.
2o da Lei n° 9.715, de 1998, para que se evite a dupla tributação de recursos,
vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto n° 4.524, de 2002.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir o valor de RS 59.411,12 do mês de
julho de 2013, vencidos os Conselheiros José Renato Pereira de Deus (Relator),
Fenelon Moscoso de Almeida c Walker Araujo, que lhe negavam provimento.
Designado o Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède para redigir o voto
vencedor. O Conselheiro Orlando Rutigliani Berri (Suplente convocado) não
participou do julgamento em razão do voto proferido definitivamente pelo
Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida na sessão de julho de 2018.

Fl. 917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

Ac. no 3302-006.771:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE NA EMENTA DO ACÓRDÃO
Devem ser acolhidos os embargos de declaração para correção de obscuridade
na redação da ementa do julgamento, mediante a prolação de um novo acórdão,
nos termos do artigo 65 do Anexo II da Portaria MF np 343/2015 (RICARF).
FUNDEB. FUNDO SEM PERSONALIDADE JURÍDICA. TRIBUTAÇÃO DOS
VALORES TRANSFERIDOS E RECEBIDOS
As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito Federal (DF) e
Municípios que compõem a participação dos entes federativos ao FUNDEB, a
exemplo do percentual do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo
de Participação dos Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo
do ente recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da
Lei n° 9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve excluir os
valores repassados de sua base de cálculo.
Os Estados, DF e Municípios devem excluir de sua base de cálculo os valores
repassados ao FUNDEB, em razão da parte final do art. 7o da Lei n° 9.715, de
1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando os entes
beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.
Quanto à parcela de complementação, por se tratar de transferência
constitucional e/ou legal, quando for transferida para os fundos, a União,
segundo o que preconiza a parte final do referenciado art. 7o, deverá excluir os
valores entregues da base de cálculo da contribuição. Tais valores sofrerão a
incidência da contribuição no ente recebedor dos recursos, quando de sua
alocação ao fundo. Caso a União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep
incidente sobre Receitas Governamentais quando da transferência aos demais
entes, estes entes recebedores devem deduzir da contribuição devida os valores
retidos.
Os recursos distribuídos dos fundos aos Estados e Municípios (normalmente
denominada Receitas do FUNDEB) deverão ser incluídos na base de cálculo do
Fl. 918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

ente recebedor (transferências recebidas), em razão do inciso 111 do art. 2o da
Lei n° 9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor da contribuição devida o
valor retido pela STN nas transferências realizadas, em respeito ao § 6o do art.
2o da Lei n° 9.715, de 1998, para que se evite a dupla tributação de recursos,
vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto n° 4.524, de 2002.
Consta do respectivo acórdão:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, para corrigir a obscuridade alegada, sem efeitos
infringentes.

Não satisfeita com o julgado, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial
suscitando divergência jurisprudencial com relação à interpretação da legislação tributária
quanto à exclusão da base de cálculo do Pasep dos valores repassados ao Fundeb.

O Recurso Especial não foi admitido, nos termos do despacho de fls 870 a 876,
por não ter sido comprovada a divergência jurisprudencial.

A Fazenda interpôs Agravo, diante da negativa do seguimento de seu Recurso. Ele
foi acolhido parcialmente para dar seguimento ao Recurso Especial somente com relação à
matéria "exclusão da base de cálculo do Pasep dos valores repassados ao Fundeb ", como base
no paradigma no 2.

O Contribuinte, foi intimado e apresentou uma petição intitulada como
“contrarrazões” ao Recurso Especial, requerendo apenas a devolução ao compensação dos
valores pagos.

É o Relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.
Fl. 919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de Agravo.

Do Mérito

No mérito, se discute a exclusão da base de cálculo do Pasep dos valores
repassados ao Fundeb.

O Acórdão sustenta que os Estados, DF e Municípios devem excluir de sua base
de cálculo os valores repassados ao FUNDEB, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715,
de 1998, sendo que tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando os entes
beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.

Esta questão já foi objeto de inúmeras discussões nesta Turma, estando a
jurisprudência espelhada nesta mais que recente decisão, unânime Acórdão 9303-010.144, de
11/02/2020, de relatoria da ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello, que citou o voto do
Ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, Acórdão n.o 9303-007.397, de 18 de
setembro de 2018. Desta maneira, aplica-se a fundamentação do acórdão n.o 9303-007.397, in
verbis:
[...]
Como já esclarecido nos autos, discute-se a tributação da Contribuição para o
PIS/Pasep incidente sobre as receitas de transferências efetuadas pela União ao
Estado do Rio de Janeiro para formação do Fundeb - Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação, destinado à distribuição de recursos para toda a educação básica
nos estados e municípios.

Fl. 920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

O Fundo não é mais do que uma registro de natureza contábil (uma conta)
constituído e mantido por um percentual da receita auferida pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, a ele destinado. Segundo
disposição constitucional, a União complementará o Fundeb sempre que o
valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.

Também por disposição legal, os recursos depositados à conta do Fundeb
serão, mais tarde, distribuídos no âmbito de cada Estado e Distrito
Federal, entre governo estadual e seus municípios, na proporção do número
de alunos matriculados nas respectivas redes de educação básica pública
presencial.

A questão que se apresenta diz respeito à inclusão ou não do valor recebido da
União pelo Estado do Rio de Janeiro para constituição e manutenção do Fundo.

A Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998, especifica a base de cálculo da
Contribuição devida pelas pessoas jurídicas de direito público interno.

Art.2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III- pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor
mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
(...)
Art.7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes
serão incluídas quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas,
no todo ou em parte, por outra entidade da Administração Pública, e
deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades públicas.

Nos termos da Lei, a contribuição incide sobre o valor mensal das receitas
correntes arrecadadas e sobre o valor das transferências correntes e de
Fl. 921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

capital recebidas, deduzidas as transferências efetuadas a outras entidades
públicas.

Na constituição do crédito tributário neste controvertido, a Fiscalização
Federal entendeu que são tributadas as transferências feitas pela União ao
Estado do Rio de Janeiro e que os valores depositados pelo Estado no Fundo
não constituem transferências de recursos a outra entidade pública e, por
conseguinte, não podem ser excluídas da base de cálculo da Contribuição.

De fato, a leitura das disposições legais supratranscritas não poderia conduzir a
outra conclusão, pelo menos a priori. A transferência de recursos ao
Fundeb, sejam eles originários de transferências correntes ou de receitas
tributárias do próprio ente federativo, jamais poderá ser enquadrada na
hipótese prevista no art. 7o da Lei 9.715/98, pois o Fundo, como já se disse,
não é uma entidade pública, mas apenas uma conta de natureza contábil.

Contudo, há uma questão de difícil equalização na apuração da base
imponível quando consideradas as transferências correntes, as receitas
tributárias, os depósitos à conta do Fundo e os valores que, na distribuição
dos recursos do Fundeb, venham a ser definitivamente destinados a cada ente
federativo.

Como já esclarecido antes, os recursos depositados no Fundo serão, mais
tarde, obrigatoriamente, transferidos, pelo menos em parte, aos Municípios,
dentro de cada Estado da Federação ou ao próprio Estado, na proporção do
número de alunos matriculadas nas respectivas redes de educação básica
pública presencial. Ou seja, afastada a impensável hipótese de que cada
ente federativo receba do Fundo o valor exato que nele depositou,
induvidosamente, pelo menos parte dos recursos a ele destinados por um
determinado ente federativo serão transferidos mais tarde a outras entidades
públicas, ou, em caso contrário, se o valor depositado por determinado ente
Fl. 922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

federativo for menor do que o valor recebido do Fundo, haverá uma transferência
de recursos de outra entidade pública através do Fundeb.

Significa dizer que, necessariamente, há necessidade de que se apure o saldo
positivo ou negativo com base na diferença entre os valores depositados no
Fundo pelo ente federativo e dele recebidos.

Segundo a decisão recorrida, em recente Solução editada pela Cosit - Solução de
Consulta no 278 - Cosit, de 1o de junho de 2017, a Secretaria da Receita
Federal teria decidido, nas palavras do i. Relator do voto condutor da
decisão recorrida, que "os valores repassados ao Fundeb devem ser excluídos
da base de cálculo do Pasep" (e-folhas 458).

A Fazenda Nacional, por seu turno, considera equivocado o entendimento
expresso na Solução, entende que somente a lei pode determinar a base de
cálculo etc.

No que diz respeito ao argumento da Recorrente, necessário reafirmar, uma
vez que já o fiz em outras oportunidades, que, concessa venia, não me parece
razoável que se proponha decisão contrária ao entendimento da Secretaria
da Receita Federal quando esse é favorável ao sujeito passivo. De fato, se se
considerar que todo o crédito tributário doravante constituído, assim como
todas as decisões tomadas pelas delegacias da receita federal de julgamento
deverão obedecer a interpretação veiculada na Solução de Consulta, é de
se perguntar como seria possível eximir-se da revisão de ato ainda não
definitivamente julgado e contrário àquilo que uma das partes do processo
considera devido? Por-se-ia o CARF no papel de quem determina a exigência, a
despeito da Secretaria considerá-la indevida.

Mas, a despeito disso, segundo entendo, parece-me que nem a Recorrente
nem o Colegiado recorrido empregou a melhor exegese da Solução de Consulta
Cosit no 278 de 2017.
Fl. 923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

A seguir, transcrevo o item 21.3 da Solução, no qual a autoridade prolatora
descreve, em linhas gerais, as particularidades do Fundeb e especifica, caso a
caso, os critérios que devem ser empregados na apuração da base de cálculo da
exação.

21.3. Em linhas gerais, tanto a participação como a complementação
dos recursos do FUNDEB são transferências intergovernamentais
constitucionais operacionalizadas de modo indireto, já que é criado um
fundo meramente contábil para distribuir recursos a diversas entidades,
devendo seguir a regra das transferências constitucionais e/ou legais já
exposta nesse trabalho. Portanto, seus recursos devem ser inseridos na
base de cálculo do ente recebedor (o ente que efetivamente receber as
receitas do FUNDEB) e o ente transferidor deve excluir de sua base de
cálculo os valores repassados. Tendo em vista a complexidade da
sistemática de transferência dos diversos recursos que compõem o
fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser dado para cada espécie
de receita do FUNDEB:
Transferências da União a outros entes federativos que compõem a
participação do FUNDEB
21.3.1. As transferências efetuadas pela União aos Estados, Distrito
Federal (DF) e Municípios que compõem a participação dos entes
federativos ao FUNDEB, a exemplo do percentual do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), devem ser inseridas na base de cálculo do ente
recebedor, em razão do inciso III do art. 2o, conjugado com o art. 7o da Lei
no 9715, de 1998. Também por causa da parte final do referido art. 7o,
anteriormente comentado, o ente transferidor (no caso, a União) deve
excluir os valores repassados de sua base de cálculo;
21.3.2. Caso a STN retenha alguma dessas parcelas de participação,
em razão do § 6o do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, os entes
beneficiários, apesar de obrigatoriamente incluírem os montantes
Fl. 924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

recebidos em sua base de cálculo, deverão excluir da contribuição
devida tais valores retidos.
Destarte, como a União já reteve a contribuição sobre tais parcelas,
os valores retidos devem ser deduzidos da contribuição devida pelo ente
recebedor.
Transferências dos Estados e Municípios que compõem a participação
do FUNDEB
21.3.3. Quanto às parcelas de participação das receitas próprias dos
Estados, DF e Municípios transferidas ao FUNDEB, os entes
transferidores devem excluir de sua base de cálculo os valores
repassados ao fundo, em razão da parte final do art. 7o da Lei no 9.715, de
1998. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição quando os entes
beneficiados receberem os recursos distribuídos por meio do fundo.
Transferências da União ao FUNDEB - parcela de complementação
21.3.4. Quanto à parcela de complementação, por se tratar de
transferência constitucional e/ou legal, quando for transferida para os
fundos, a União, segundo o que preconiza a parte final do referenciado
art. 7o, deverá excluir os valores entregues da base de cálculo da
contribuição. Tais valores sofrerão a incidência da contribuição no
ente recebedor dos recursos, quando de sua alocação ao fundo. Caso a
União venha a reter a Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre
Receitas Governamentais quando da transferência aos demais entes,
aplica-se o mesmo raciocínio apresentado no item 21.3.2.
Distribuição dos recursos do FUNDEB
21.3.5. Uma vez distribuídos os recursos dos fundos aos Estados e
Municípios, aqui denominados Receitas do FUNDEB, os entes favorecidos
deverão incluir em sua base de cálculo a totalidade dos valores recebidos
(transferências recebidas), em razão do inciso III do art. 2o da Lei no
9.715, de 1998. Poderá ser deduzido do valor da contribuição devida
o valor retido pela STN nas transferências realizadas, em respeito ao § 6o
do art. 2o da Lei no 9.715, de 1998, para que se evite a dupla tributação de
Fl. 925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

recursos, vedada pelo art. 68, parágrafo único, do Decreto no 4.524,
de 2002.

A toda evidência, a conclusão a que chegou o Colegiado recorrido, de que a
Solução de Consulta Cosit no 278 considerou que “os valores repassados ao
Fundeb devem ser excluídos da base de cálculo do Pasep” baseou­se única e
exclusivamente nas considerações preliminares do item 21.3, na parte em que
explica que os recursos devem ser inseridos na base de cálculo do ente
recebedor (o ente que efetivamente receber as receitas do FUNDEB) e o ente
transferidor deve excluir de sua base de cálculo os valores repassados.

Contudo, salvo melhor juízo, a instância a quo não levou em consideração o que
seguiu-se a esse comentário, quando a Coordenação de Tributação aduz que
“tendo em vista a complexidade da sistemática de transferência dos diversos
recursos que compõem o fundo, apresenta-se o tratamento tributário a ser
dado para cada espécie de receita do FUNDEB”, a partir do que define como
deve ser calculada a base imponível que, como a seguir se verá, é apurada com
base no saldo final decorrente da diferença entre o valor depositado e o valor ao
final recebido.

Dada a complexidade da matéria, simula-se a seguir uma situação hipotética
simplificada, fazendo-se remissão aos itens da Solução de Consulta.

(21.3.1) Transferências da União corresp. à participação do Estado: R$
600.000,00
(21.3.3) Valor depositado ao Fundo pelo Estado: R$ 1.000.000,00
(21.3.4) Transferência da União ao Fundo (parcela de complementação)
R$ 100.000,00
(21.3.5) Valores do Fundeb destinados ao Estado: R$ 300.000,00

O valor correspondente a R$ 600.000,00, recebido a título de transferência da
União correspondente à parcela do Fundo de Participação do Estado (FPE),
Fl. 926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

integra a base de cálculo da Contribuição. Da mesma forma, os R$ 400.000,00
arrecadados (diferença entre o valor depositado pelo Estado e o valor recebido
da União: R$ 1.000.000,00 – R$ 600.000,00) e destinados ao Fundo integram a
base de cálculo e foram tributados, por tratarem-se de receita tributária do
Estado.

Para a apuração do valor que foi destinado a outras entidades públicas, e, por
conseguinte, deve ser excluído da base de cálculo, apura-se a diferença
entre a valor total depositado ao Fundo (R$ 1.000.000,00 - item 21.3.3) e
o valor com que o Estado foi contemplado (R$ 300.000,00 - item 21.3.5),
com o que se chega à monta de R$ 700.000,00. Esse é o valor que deve ser
excluído da base de cálculo das contribuições. A parcela de complementação, tal
como reza o item 21.3.4 não é tributada no momento da transferência, porque é
depositada diretamente pela União ao Fundo e, por conta disso, não é
descontada da base de cálculo.

É fato que seria significativamente mais simples se a incidência fosse
determinada com base nos valores que, ao final, fossem destinados a cada
ente federativo; contudo, não há previsão legal para tanto. Nos termos do
art. 2o e 7o da Lei 9.715/98, a Contribuição incide sobre o valor mensal
das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas, deduzidas, apenas, as transferências efetuadas a outras entidades
públicas. Não há, portanto, como afastar a tributação que incide sobre a receita
auferida, seja o ingresso decorrente de transferência ou de arrecadação de
tributos, pois a lei não admite essa possibilidade.

Assim, como no caso do Fundeb, o valor que foi transferido a outras
entidades só pode ser apurado conforme metodologia de cálculo acima, a
base de cálculo necessariamente deverá levar em consideração o saldo
positivo ou negativo dos valores ao Fundo destinados e dele recebidos.

Fl. 927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

O relatório no qual está fundamentado o auto de infração ora controvertido
esclarece os critérios considerados pela autoridade autuante na apuração da
base imponível - efolha 307.

Desta forma, conclui-se que as receitas tributárias arrecadadas ou recebidas
pelo Estado do Rio de Janeiro que foram destinadas ao FUNDEB não
podem ser excluídas da base de cálculo do PASEP, por força do disposto
no art. 7o da Lei no 9.715/98, que determina a consideração nas receitas
correntes de quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas no todo ou
em parte por outra entidade da Administração Pública, só autorizando a
dedução das transferências efetuadas a outras entidades públicas, o que não é
o caso.

Na página seguinte, destaca que "foram considerados todos os valores de
PASEP retidos pela União (...)".

A conclusão é a de que o trabalho fiscal considerou parâmetros um tanto
discrepantes daqueles definidos pelo Órgão Central por meio da Solução de
Consulta no 278 - Cosit/2017. No mesmo sentido, à luz de tudo o que até aqui
declinou-se, salta aos olhos que a decisão recorrida precisa ser modificada,
uma vez que tenha, deliberadamente, excluído da base de cálculo da exação
todas as receitas auferidas pelo Estado destinadas ao Fundeb, sem confrontar
o saldo final das operações que envolvem a transferência de recursos destinados
e provenientes do Fundo, tal como demonstrado.

Considerando que a autuação já levou em consideração os valores retidos
pela União, voto pelo parcial provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, para determinar que sejam excluídas ou incluídas na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep o saldo das operações com o
Fundeb conforme explicitado no vertente voto.
[...]

Fl. 928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

No presente caso o Acordão Recorrido assim decidiu:

Destarte, a tributação sobre o FUNDEB recai apenas sobre os recursos
efetivamente utilizados pelo ente público. No caso concreto, embora a decisão da
DRJ tenha caminhado por esta neutralidade, o fez de modo inverso, ou seja, não
deduziu as transferências para o FUNDEB, mas também não tributou o retorno,
quando deveria ter excluído as transferências e tributado o retorno.

A tabela abaixo demonstra a base a ser excluída do lançamento.

Portanto, a base correta seria a da coluna “Base Alterada”. Porém, em razão da
impossibilidade de reformar o acórdão recorrido em prejuízo da recorrente,
exclui-se apenas do lançamento a base de R$ 59.411,12 relativa ao mês de julho
de 2013.

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso
voluntário para excluir a base de R$ 59.411,12 do mês de julho de 2013.

Verifica-se que o Acórdão Recorrido, aplicou o entendimento exposto no acórdão
n.o 9303-007.397, citado acima.

Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.
Fl. 929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-011.007 - CSRF/3a Turma
Processo no 11516.721422/2016-02

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 930
DF CARF MF
Documento nato-digital